Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751165-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Januzzi e Turquino Advogados Associados Agravado: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Januzzi e Turquino Advogados Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728307-45.202.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera (Id. 55582988). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, novos endereços para que seja promovida a intimação da recorrida Santo André Planos de Assistência Médica Ltda. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator